Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-29.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008788-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLER MIRANDA CAMPOS LISBOA - CPF: 027.144.901-23 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. EFICÁCIA IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
de
improcedência

em

ação

indenizatória

por

danos

morais

decorrentes
de
atraso
de
voo
,
pleiteando
a
homologação
de
acordo
extrajudicial
firmado
entre as partes no valor de R$ 3.000,00,
celebrado
no
mesmo

dia
da
prolação
da
sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes, mesmo após a prolação de sentença de improcedência, quando a reclamada alega desistência da composição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acordo extrajudicial firmado entre as partes produz efeitos imediatos, independentemente de homologação judicial, conforme dispõe o artigo 200 do CPC, ressalvados apenas os casos de vício de consentimento.

4.
No caso concreto, o acordo foi devidamente assinado por ambas as partes em 31/03/2025, coincidindo com a data da prolação da sentença, não havendo alegação de qualquer vício de consentimento pela parte reclamada.

5.
A jurisprudência do STJ e do TJMT consolidou o entendimento de que não é cabível o arrependimento e rescisão unilateral de acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente, salvo na hipótese de vício relevante devidamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para reformar a sentença, homologar o acordo apresentado e julgar extinto o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. O acordo extrajudicial firmado entre as partes produz efeitos imediatos, não sendo admissível sua rescisão unilateral após a manifestação bilateral de vontade, ainda que antes da homologação judicial. 2. A superveniência de sentença de mérito não impede a homologação de acordo celebrado no mesmo dia de sua prolação, quando não demonstrada a existência de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados: Art. 200 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2092321 BA 2023/0296614-8, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023.

TJMT - N.U 0040567-84.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008788
-
29
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: WILLER MIRANDA CAMPOS LISBOA

Recorrido
: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WILLER MIRANDA CAMPOS LISBOA ajuizou reclamação em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) antes mesmo da prolação da sentença, foi realizado acordo extrajudicial entre as partes, faltando somente a juntada nos autos pela reclamada; b) na data de 31/03/2025, foi realizado acordo extrajudicial onde a reclamada reconheceu a culpa e se comprometeu a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais); c) o acordo extrajudicial é ato bilateral das partes e produz efeitos imediatos com base no disposto do artigo 200 do CPC. Requereu o provimento do recurso para homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

A parte requerida foi intimada para manifestar sobre o acordo e
esta
manifestou
que: a) as partes estavam em tratativa para composição amigável, mas não houve prosseguimento da composição em razão da improcedência da demanda;
b
) o recorrente devolveu a minuta assinada apenas em 02/04/2025;
c
) ao verificar a mensagem, a recorrida tomou conhecimento da improcedência da ação e comunicou ao recorrente o não prosseguimento do acordo;
d
) a parte pode desistir de acordo antes da homologação, conforme jurisprudência citada;
e
) a minuta sequer foi juntada aos autos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desistência do a
cordo
antes de sua homologação.

N
os

termos
do
artigo
200 do CPC, as
declarações

bilaterais
de
vontade
das partes
produzem

efeitos

imediatos
,
mesmo

quando

ainda

não

homologadas

pelo

juízo
, pois as
cláusulas

pactuadas

obrigam
as partes
imediatamente
,
ressalvados

apenas

os

casos
de
vício
de
consentimento
(
dolo
,
coação

ou

erro

essencial
).

Nesse
sentido
já
se
manifestou o
c.
STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ARREPENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Ação civil pública, em fase de cumprimento individual de sentença, na qual se discute expurgos
inflacionários .
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em regra, não é cabível o arrependimento e rescisão unilateral de acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente. Precedentes.
3 .
O exame do recurso especial não esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ quando se exige apenas a
revaloração
jurídica do quadro fático delineado na origem. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2092321 BA 2023/0296614-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)

Não destoa a jurisprudência do TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ACORDO PROPOSTO PELO BANCO EXECUTADO. ACEITAÇÃO PELOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DO BANCO. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS. PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO FIRMADA. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS E EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1. O acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente, não pode ser rescindido unilateralmente, salvo na hipótese de vício relevante devidamente comprovado. 2. A alegação de erro operacional interno não caracteriza vício capaz de invalidar o negócio jurídico firmado entre as partes, quando ausente demonstração de erro essencial, dolo ou coação.”
(...)
(N.U 0040567-84.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
.

Em análise do caso
concreto
,
verifica
-se que o acordo foi efetivamente celebrado entre as partes, conforme termo apresentado no ID 289853890/PJe2.

O acordo
está
devidamente assinado por ambas as partes e este foi celebrado em 31/03/2025, ou seja, no mesmo dia em que a sentença foi proferida (ID 289853885/PJe2).

Por esta razão, considerando que o acordo possui eficácia imediata e a parte reclamada
não alega nenhum
vício de consentimento, este deve ser homologado, mesmo
que,
antes de sua juntada nos
autos,
a
sentença de mérito tenha sido proferida.

Aliás, o acordo poderia ter sido firmado
e homologado
sem nenhum problema inclusive após a prolação da sentença.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REJEIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA - POSSIBILIDADE - STJ - PRECEDENTES. - É possível a homologação de acordo firmado entre as partes, mesmo após a prolação da sentença ou apelação - A celebração de transação, bem como sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que já tenha se operado o trânsito em julgado. Precedentes do STJ (TJ-MG - AI: 10024131653537006 Belo Horizonte, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022).

Confira-se também:
STJ -
AREsp
: 2088511 RJ 2022/0073144-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 24/06/2022
; STJ - REsp: 2062295 DF 2023/0102207-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2023.

Friso que não é o caso de anular ou reformar a sentença, porquanto o juízo
a quo
a proferiu sem conhecimento do acordo.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
homologar
o acordo
apresentado no ID 289853890/PJe2
, cujos termos prevalecem sobre a sentença proferida,

e
julg
ar
extinto
o processo, com resolução do mérito.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025